Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão de alegada falha na prestação de serviço de internet.
2. Em suas razões recursais, sustenta que foi afastada indevidamente os efeitos materiais da revelia, pois não foi apresentada contestação, apesar do comparecimento à audiência; que houve solicitação expressa de cancelamento do serviço de internet, o qual continuou a ser cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) deve ser aplicado o efeito material da revelia quando, embora presente o réu na audiência de conciliação, não foi apresentada contestação e se (ii) houve falha na prestação de serviço a ensejar a condenação em danos material e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/1995, a revelia ocorre quando a parte, devidamente intimada, não comparece à audiência. Embora presente na audiência, a parte ré, ora recorrida, deixou de ofertar contestação, o que atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC, salvo quando contrariado por prova constante dos autos. Precedente: Acórdão 2093849.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, regida pelo CDC, sobretudo pelo art. 14 que trata da responsabilidade objetiva acerca da falha na prestação de serviço. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art.14, § 3o).
6. Na hipótese, as alegações do recorrente não restaram comprovadas. 6.1. As conversas pelo aplicativo whatsapp demonstram que o recorrente queria cancelar o serviço fornecido pela recorrida, mas aceito oferta de contratação de novo plano no valor de R$ 59,90 mediante pagamento da fatura que estava em aberto. 6.2. A renegociação não foi ativada por ausência de pagamento da fatura em aberto, o que justifica a cobrança realizada no valor do plano anterior e o recorrente deixou de juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento.
7. Não comprovado o direito alegado e ausente a configuração de falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos material e moral, o que enseja na manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Ausente condenação em honorários advocatícios, visto que não foram apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC,art.14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2093849, 0719816-72.2025.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026.